Tribunal: STF
Processo: Rcl 84890
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do Processo 0000731-73.2024.5.08.0206.



    Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, teria ofendido a autoridade de decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADC 16.



    Nesses termos, aduz que “o TRT8, fechando os olhos aos 200 (duzentos) comprovantes de fiscalização constantes nos autos, alegando abstratamente ‘ineficácia’ da fiscalização estatal, afastou as regras da lei de licitações e do Contrato de Gestão para condenar subsidiariamente a Fazenda Pública ao pagamento dos valores fixados na sentença”. (eDOC 1, pp. 2-3)



    Argumenta, ainda, que “no Acórdão do TRT8, a responsabilização do Estado ocorre unicamente porque o julgador, seguindo os exatos termos do Enunciado 331 do TST, aplicou responsabilidade objetiva sem apontar, efetivamente, uma atitude direcionada do poder público (ação ou omissão) voltado a causar prejuízo aos terceiros que executaram os serviços”. (eDOC 1, p. 14) 



    Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão do trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Quanto ao mérito, convém registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011, declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Em data posterior a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Nesses termos, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. 



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    À vista disso, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Cumpre assinalar ainda que, diante dos posicionamentos divergentes, o Plenário desta Corte, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques), reputou constitucional e reconheceu a repercussão geral (Tema 1.118) da discussão quanto ao “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Em outros termos, colocou-se em pauta a questão acerca da legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público.



    Recentemente, em Sessão Plenária realizada em 13.2.2025, essa Corte Suprema finalizou o julgamento do mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (Grifos nossos)



    Com efeito, assentou-se entendimento no sentido que é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la, vedada a condenação fundamentada unicamente no pressuposto da inversão do ônus da prova.



    De outra banda, permanecendo ente público inerte após notificação formal do descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços contratada, restará configurado o comportamento negligente da Administração.



    Pois bem.



    Na hipótese versada, verifico que o Tribunal reclamado entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, tendo em vista o comportamento negligente do ente público, fundado na comprovada infração ao contrato de gestão firmado com o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, decorrente da ausência de repasses de verbas para a execução contratual. Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão reclamado:



    “A controvérsia dos autos reside na possibilidade de reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá pelos créditos trabalhistas devidos pelo Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH), gestor terceirizado da unidade hospitalar onde a reclamante prestou serviços.



    (...)



    Nos autos, restou comprovada a omissão do Estado do Amapá na fiscalização do contrato de gestão firmado com o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, conforme os seguintes elementos: 



    - Ainda na defesa, o próprio IBGH confessou que não houve repasse de valores suficientes para o pagamento das obrigações trabalhistas, o que revela que o ente público não garantiu a correta destinação dos recursos, evidenciando o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do poder público; 



    - O Estado do Amapá não apresentou documentos que demonstrassem sua fiscalização efetiva e periódica sobre a execução contratual, limitando-se a alegações genéricas sobre o dever de supervisão. Do mesmo modo, o ente público não juntou a comprovação do capital social integralizado da contratada compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-V da Lei 6.019/1974. 



    - O inadimplemento das verbas devidas ao reclamante decorreu diretamente da ausência dos repasses pelo ente estatal, caracterizando o nexo de causalidade entre a omissão da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador; 



    - A confissão do Instituto é reiterada peremptoriamente na contrarrazões. Senão vejamos. 



    O reclamante pleiteou na inicial a responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá, sob a alegação de que o ente público não realizou a correta fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias pela tomadora de serviços. 



    O ente público em sua defesa assegurou que fiscalizou corretamente o contrato de gestão firmado com o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH, anexando diversos documentos, tais como, Certidões de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Certificados de Regularidade do FGTS, Certidões Positivas de Débitos Trabalhistas (ID 844fbf8); - Ofícios à Receita Federal e ao Ministério Público do Trabalho em Macapá, referentes a indícios de irregularidades sobre verbas previdenciárias e trabalhistas; - Certidões de Fiscalização de cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais das empresas prestadoras de serviços.



    Todavia, verifica-se que os documentos apresentados pelo Estado do Amapá não revelam a fiscalização adequada e eficaz das obrigações trabalhistas, pois resultado de consulta nos sítios eletrônicos dos órgãos emissores e envio de ofícios à Receita Federal e ao Ministério Público do Trabalho sem quaisquer providências junto ao IBGH, evidenciando a culpa in vigilando do ente público, diante de sua conduta omissiva, causando danos à reclamante.



     Tal assertiva está evidenciada na defesa do Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH (ID 2bb5753), gestor terceirizado da unidade hospitalar onde o reclamante prestou serviços, ao destacar: 



    ‘[...]. 



    Frisa-se que a mora salarial dos colaboradores, e das empresas contratadas pelo Instituto se deu exclusivamente pela mora do ESTADO DO AMAPÁ, que além de não efetuar os repasses devidos ao IBGH, foi a público assumindo que estava assumindo (sic) todos os encargos trabalhistas a contar de 07 de março de 2024, restando explicita a intervenção praticada pelo Estado do Amapá, onde houve o encerramento dos Contratos de Gestão firmados entre o Estado e o IBGH em 12 de abril de 2024 sem o devido pagamento dos créditos ao IBGH conforme documentação acostada aos autos (grifei). 



    Ainda em defesa o IBGH também comprovou a conduta culposa do Estado do Amapá, mediante prova emprestada (ID 68c1a1), consistente na Ação ajuizada perante a Justiça Federal da 1ª Região, processo nº 1011193-02.2024.4.01.3100, para o pagamento de R$38.442.357,57 (trinta e oito milhões quatrocentos e quarenta e dois mil trezentos e cinquenta a sete reais e cinquenta e sete centavos), referente a ações trabalhistas e cíveis, anexando o Ofício nº 157/2024-IBGH (ID a0bcee7), encaminhado ao Ministério Público do Estado do Amapá - 2ª Promotoria de Justiça da Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, detalhando as circunstâncias de inadimplemento e cumprimento do Contrato de Gestão nº 02/2022 - NGC/SESA/AP em virtude de denúncia feita pelo Diretor Geral da Matriz do Hospital de Emergência Dr. Oswaldo Cruz. 



    Dentre os esclarecimentos quanto ao cumprimento do contrato de gestão, destacou que o quadro de dívida do Instituto decorreu da falta dos repasses advindos da SESA/AP. 



    Por sua vez, em contrarrazões o Instituto gestor deixou assente: 



    ‘[...] 



    Ressabido que, o conforme comprovado o Estado do Amapá encontra-se em flagrante mora com o contrato de gestão com o ora contestante, o que inviabilizará o pagamento dos créditos da parte reclamante, em que ainda retém o Estado o repasse de mais de ‘96 noventa e seis milhões de reais devidos ao IBGH’, resta patente sua ‘culpa/responsabilidade’ pelos danos decorrentes de seu ato. 



    Não há que se falar em exclusão da responsabilidade do Estado do Amapá, sendo a responsabilidade do Recorrido objetiva, devendo ser reformada a respeitável sentença reformada para que seja reconhecida a responsabilidade do Estado do Amapá condenação pela quitação das verbas e encargos trabalhistas da Autora.



    O item 4 da tese fixada pelo STF destaca que, nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: ‘(i) omissis; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’ (destaquei).



    Obrigação esta que o ente público não cumpriu, inexistindo prova nos autos de que foram observados os parâmetros fixados no item 4. 



    Conforme visto anteriormente, o IBGH, tomador dos serviços, confessou em defesa e reiterou nas contrarrazões que o ente público não repassou o montante para pagamento dos encargos trabalhistas. 



    O item 1 da tese fixada pelo STF estabelece: 



    1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    Ora, considerando que está incontroverso nos autos que foi firmado contrato de gestão entre o IBGH e o Estado do Amapá, e configurada a confissão do Instituto reclamado, resta caracterizado o nexo de causalidade entre o dano invocado pelo reclamante e a conduta comissiva ou omissiva do poder público, porquanto não demonstrada qualquer circunstância excludente do nexo causal para evitar o dano ao reclamante, isto é, o motivo porque não foram repassados os valores decorrentes do contrato de gestão, não se tratando de mero inadimplemento por parte do Instituto (Súmula nº 331, V, do TST). 



    Importa observar que as relações contratuais entre as reclamadas não devem acarretar prejuízos ao trabalhador. O fato de ter havido um processo licitatório prévio ao contrato de prestação de serviços não elimina a possibilidade de responsabilidade subsidiária. A mera observância dos trâmites legais na contratação não exime o tomador de serviços do dever de fiscalização contínua durante a execução do contrato, de modo que a ausência dessa diligência pode resultar em sua responsabilização, como no caso sob exame. 



    Considerando tais balizas, entendo que restou comprovado nos autos que a ausência de repasse dos valores necessários à quitação das obrigações trabalhistas do reclamante decorreu da falha do Estado do Amapá em garantir a adequada execução do contrato, o que configura culpa in vigilando, nos termos do Tema 1118 do STF.



    Finalmente, o ente público declara não ter realizado a fiscalização dos serviços, tendo terceirizado a necessária fiscalização à empresa contratada, abrindo mão da responsabilidade que foi imposta ao órgão Público pelos mandamentos contidos na ADC nº 16/DF. A ausência de fiscalização não foi presumida, mas sim confessada pelo Estado do Amapá em flagrante descumprimento às orientações do STF.” (eDOC 8, ID: 7037a030; grifo nosso)



    Registro que, em hipóteses análogas à dos autos, envolvendo o Estado do Amapá e o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar, eu vinha decidindo pela ausência de responsabilidade subsidiária da Administração Pública, ante a ausência de comprovação de comportamento reiteradamente negligente do ente público. 



    Todavia, em exame mais aprofundado da matéria e diante de todos os fatos apresentados pela autoridade reclamada — especialmente quanto à demonstração da mora do Estado no repasse das verbas referentes ao contrato de gestão e da existência de nexo de causalidade entre a omissão do ente público e o dano suportado pelo empregado —, entendo que a decisão proferida pelo Tribunal reclamado está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral.



    Nesse sentido, confiram-se precedentes envolvendo o mesmo reclamante:



    “RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. ADC 16. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE DE RESDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Ato reclamado que manteve a decisão que atribuiu responsabilidade subsidiária ao ente público. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar as alegações de ofensa ao paradigma invocado. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao ser declarada a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93 (ADC 16 e Tema 246 da repercussão geral), esta Corte vedou a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa contratada em contrato de terceirização. Contudo, não afastou a possibilidade do reconhecimento de responsabilidade subsidiária do ente público quando, na origem, o órgão julgador, a partir do exame do acervo fático-probatório dos autos, concluir pela existência fundamentos suficientes à responsabilização, como no caso dos autos. 4. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. IV - DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 77.613 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.9.2025; grifo nosso);



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 16 e Tema nº 1.118 da Repercussão Geral. Responsabilidade subsidiária da administração estadual. Inexistência de condenação automática. Elementos concretos de convicção. Necessidade de reexame de fatos e provas. Fundamentos não infirmados. Agravo regimental não provido. 1. A irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório na qual se assentou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 82.181 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.9.2025; grifo nosso)



    Nesse mesmo sentido, cito: Rcl 84.817, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.9.2025; e Rcl 81.217, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 27.6.2025.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente